Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DETERMINOU QUE O QUANTUM DEBEATUR DEVERIA SUBMETER-SE À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO QUE CONSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.
2. Mostra-se despropositada a pretensão de realizar pedido de cumprimento de sentença no suposto menor valor indicado por uma das corrés do processo, de modo que tal fato não tem o condão de tornar legítimo o prosseguimento de parte ilíquida do julgado.
3. O ordenamento não possibilita modificação em cumprimento de sentença, uma vez que esta fase processual deve obedecer aos exatos termos do título executivo, a fim de descobrir o valor real da condenação, nos termos do art. 509, I, do CPC.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.